Tribunal: STF
Processo: ARE 1496411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANATEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da ANATEL na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública”. Ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos transindividuais e individuais homogêneos.



    3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.